Tribunal: TJMT
Processo: 1017171-46.2020.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017171-46.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NILO CESAR VALERIO COSTA - CPF: 071.071.311-84 (EMBARGANTE), ANTONIO LOPES DA SILVA - CPF: 488.721.721-87 (ADVOGADO), FLAVIANA FRANCISCA DA COSTA - CPF: 012.431.941-62 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/5167-59 (EMBARGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/5167-59 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A CLÁUSULAS CONTRATUAIS E PROVA DOCUMENTAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que, deu provimento aos recursos
de apelação interposto pelas requeridas
para julgar improcedentes os pedidos iniciais de indenização securitária por morte. Os embargantes alegam omissão quanto à análise d
e
cláusulas do contrato de seguro, que disciplinariam hipóteses de acumulação de coberturas nos casos de invalidez e morte, bem como ausência de exame da prova documental acerca da vigência contratual no momento do óbito do segurado. Requerem a integração do acórdão para reformar a decisão e manter a sentença de procedência.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise de cláusulas contratuais que tratam da cumulação de indenizações por invalidez e morte decorrentes do mesmo evento; (
ii
) estabelecer se houve omissão quanto à apreciação de prova documental que demonstraria a manutenção da condição de segurado ativo no momento do óbito.

III. Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4.
O acórdão embargado fundamenta, de forma clara e suficiente, a improcedência do pedido de indenização por morte, especialmente ao reconhecer a ausência de vínculo contratual ativo no momento do óbito do segurado, condição essencial para a cobertura securitária.

5.
A análise das cláusulas 54.4 e 54.5 do contrato mostra-se desnecessária diante da conclusão de que o falecido não integrava mais o grupo segurado, sendo irrelevante a discussão sobre a acumulação de coberturas.

6.
A causa da morte, ocorrida mais de um ano após o acidente gerador da invalidez, decorreu de quadro clínico evolutivo complexo, sem nexo causal direto e imediato com o acidente, afastando a possibilidade de caracterização do falecimento como desdobramento do sinistro anterior.

7. O julgador não está obrigado a rebater de forma individualizada todos os argumentos e cláusulas invocadas, desde que apresente motivação suficiente e coerente, como ocorreu no caso.

8. Os embargos configuram tentativa de rediscutir o mérito da decisão, com intuito infringente e caráter manifestamente protelatório.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A inexistência de vínculo contratual ativo no momento do óbito do segurado impede o reconhecimento da cobertura securitária por morte, independentemente da análise de cláusulas sobre acumulação de indenizações.

2. A omissão apta a justificar embargos de declaração não se configura quando a matéria foi suficientemente apreciada e fundamentada no acórdão embargado.

3. Embargos de declaração com nítido caráter infringente e propósito de rediscutir o mérito devem ser rejeitados, sob pena de aplicação de multa por litigância protelatória.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por
NILO CESAR VALERIO COSTA e FLAVIANA FRANCISCA DA COSTA

contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado que, nos autos do
R
ecurso
de
A
pelação Cível

(Proc. nº
1017171-46.2020.8.11.0041
)
interposto por
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
e
pelo
BANCO DO BRASIL SA
, à unanimidade,
deu provimento a ambos os recursos para julgar improcedentes os pedidos iniciais
(cf. Id. nº
267880763
).

Os embargantes sustentam que houve omissão quanto à análise das cláusulas 54.4 e 54.5 do contrato de seguro, as quais tratam da exclusão da cobertura somente no caso de pagamento de 100% da indenização por invalidez — o que não teria ocorrido no caso, já que foi pago apenas parte do valor.

Defendem que a cláusula 54.5 prevê que, se após o pagamento de indenização por invalidez ocorrer a morte do segurado em decorrência do mesmo acidente, o valor pago anteriormente deve ser apenas deduzido da indenização por morte, e não utilizado para negar completamente a cobertura.

Alegam ainda ausência de enfrentamento de prova documental (Id-235235683) referente à vigência contratual com endosso ativo, em aparente divergência com a fundamentação do acórdão embargado.

Por fim, requer
em

“
que os presentes embargos sejam reconhecidos, admitidos e providos, de modo a sanar omissão, contradição, obscuridade, erro material ou questão apreciável de ofício no acordão Id-267880763, tais como: Improvimento do Recurso de Apelação Id-235235731, para manter inalterada a sentença Id-235235720"

(cf. Id. nº
269417280)
.

As contrarrazões foram apresentadas pelo embargado, sustentando a ausência dos vícios apontados e pugnando pelo não acolhimento dos embargos.
(cf. Id. nº
271835381
).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

De início, cumpre esclarecer que os embargos de declaração possuem função corretiva ou integrativa, estando sua admissibilidade condicionada à demonstração de vício de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No presente caso, não se verifica qualquer das hipóteses que autorizam a oposição dos
aclaratórios
. O acórdão embargado analisou exaustivamente os elementos fáticos e jurídicos dos autos, fundamentando de modo claro e coerente sua conclusão pela improcedência do pedido, especialmente pela ausência de comprovação de que o de cujus figurava como segurado ativo no momento do óbito.

A parte embargante, por meio de seus
aclaratórios
, tenta reabrir discussão sobre matéria já exaustivamente apreciada e decidida, invocando argumentos que se revelam manifestamente improcedentes ou impertinentes.

A tentativa do
s
embargante
s
de associar

o evento morte ao acidente ocorrido em 06/10/2018 não se sustenta, nem sob a ótica fática, tampouco sob o enfoque contratual. Isso porque o falecimento do segurado deu-se em 31/01/2020 – ou seja, mais de 1 (um) ano e 3 (três) meses após o acidente –, sendo as causas da morte descritas na certidão de óbito como SEPSE (meio biodinâmico), pneumonia nosocomial e traumatismo cranioencefálico
(cf. Id. Nº 235233695)
.

Trata-se, portanto, de quadro clínico evolutivo complexo e multifatorial, que rompe o nexo causal direto, imediato e técnico entre o acidente e o óbito. Nessas circunstâncias, a pretensão do embargante de qualificar a morte como um desdobramento natural do sinistro anterior (invalidez) não se sustenta à luz das regras contratuais, tampouco do critério objetivo de avaliação dos eventos cobertos.

Logo, não há como tratar os dois eventos – acidente com invalidez e posterior falecimento – como um único e contínuo sinistro para fins de indenização. A seguradora, corretamente, tratou os eventos de forma autônoma e independente, tendo inclusive pago a indenização correspondente ao sinistro por invalidez (R$ 60.332,99). Em relação ao evento morte, no entanto, foi constatado – e o acórdão assentou expressamente – que o segurado já se encontrava aposentado por invalidez e não mais integrava o grupo segurado ativo, elemento essencial para a caracterização da cobertura.

Ademais, as cláusulas invocadas nos embargos (54.4 e 54.5), ainda que tivessem sido explicitamente analisadas – o que se revela desnecessário ante a clareza do fundamento central do acórdão –, não têm o condão de modificar o entendimento adotado, porquanto tratam de hipóteses distintas de acúmulo de coberturas, não afastando a premissa essencial da ausência de condição de segurabilidade ativa por parte do falecido.

O julgador não está
adstrito
a rebater, um a um, todos os dispositivos legais ou
cláusulas invocados
pelas partes, bastando que exponha os fundamentos jurídicos da decisão de modo racional, lógico e motivado – o que foi feito com amplitude.

Portanto, é forçoso concluir que os presentes embargos configuram tentativa de rediscutir a matéria sob a ótica da pa
rte vencida, na esperança de reverter o resultado do julgamento, o que, por óbvio, não se compatibiliza com a finalidade jurídica dos embargos declaratórios.

Desta forma, não se identificando qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC, e verificando-se o caráter manifestamente infringente dos
aclaratórios
, com nítido intuito protelatório, impõe-se a rejeição do recurso.

Pelo exposto,
rejeito o recurso de embargos de declaração
, advertindo os embargantes que o manejo de novo recurso protelatório ensejará a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025